Tribunal: TJPA
Processo: 0046614-52.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CONSIDERANDO QUE OS BENS INDICADOS NA INICIAL SÃO REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO INVIÁVEL A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO DE INVENTÁRIO E CONSEQUENTE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0046614-52.2009.8.14.0301
APELANTE: ANA CÉIA BRÍGIDO CAMPOS
APELADA: CARMEM MARIA MENDES BRÍGIDO
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CONSIDERANDO QUE OS beNS INDICADOS NA INICIAL SÃO REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO INVIÁVEL A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO DE INVENTÁRIO E CONSEQUENTE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de janeiro de 2020. Relator Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA CÉLIA BRÍGIDO CAMPOS
em face da sentença (fls. 188/188v.) prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
em decorrência do falecimento dos Srs. Catarina Chaves Brígido e Jucymar Chaves Brígido, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta do interesse de agir, na forma do que dispõe o art. 267, inc. VI, do CPC/73, vigente à época (fls. 188/188v.).

A recorrente, em suas razões recursais (fls. 191/193), após breve relato dos fatos, alegou a necessidade de reforma da sentença em razão de que a certidão de registro de imóveis juntada aos autos foi elaborada com base em escritura pública de compra e venda realizada no cartório de notas Kós Miranda, onde a venda foi autorizada por alvará judicial sem qualquer indicação do processo de inventário ou pedido de alvará judicial, o que denota que o referido documento não poderia ser documento hábil a permitir a venda do imóvel.

Assim, afirmou que tem interesse de agir na propositura da ação de inventário, com a devida partilha do imóvel localizado no Distrito de Mosqueiro.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença guerreada e o devido prosseguimento da ação de partilha de bens do imóvel deixado no Distrito de Mosqueiro.

Em decisão de fl. 196, o recurso foi recebido em ambos os efeitos nos termos do art. 520, CPC/73, vigente à época.

De acordo com certidão de fl. 197, decorrido o prazo legal, as partes não apresentaram contrarrazões ao recurso.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuição à fl. 183.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

Trata-se de irresignação da recorrente, quanto à extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inexistência do seu interesse de agir, em razão dos imóveis indicados a inventariar estarem registrados em nome de terceiro.

Sabe-se que o
interesse de agir
, também chamado de
interesse processual,
está intimamente associada à utilidade de prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

No mesmo sentido, NELSON NERY JÚNIOR sustenta que o interesse de agir consiste na exigência de que a tutela judicial pleiteada seja necessária e útil para o demandante, sendo reconhecido pelo binômio necessidade-utilidade, afirmando que ¿
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade, do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta inexistência do interesse processual.
1
¿

No caso concreto, pretende a recorrente a abertura de inventário e partilha de bens deixados pelos
de cujus
Jucymar Chaves Brígido e Catarina Chaves Brígido.

Certo é que o inventário é processo necessário porque visa a regularizar a titulação do patrimônio transferido em decorrência da
saisine
, mediante arrecadação de bens e direitos deixados pelo extinto para posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e partilha entre os herdeiros.

Ocorre que, da leitura dos autos, não se pode olvidar que os bens indicados na inicial, o primeiro, o imóvel descrito no item 1 da fl. 96, situado na Av. 16 de novembro,
foi vendido para a Srª Carmem Maria Mendes Brígido, no ano de 1984,
por Jucymar Chaves Brígido e sua esposa Noêmia de Andrade Mendes Brígido, conforme se vê dos documentos de fls. 165/168 e, o segundo, o imóvel descrito no item da fl. 96, situado na Vila de Mosqueiro,
igualmente vendido a Srª Carmem M. M. Brígido,
em decorrência de autorização determinada por alvará judicial, consoante se vê dos documentos de fls. 167/168.

Portanto, nenhum dos bens indicados eram de propriedade dos falecidos a quem se pretende abrir inventário, pelo que inexiste qualquer interesse de agir da autora, ora recorrente, na propositura da demanda, já que só pode ser inventariado e partilhado aquilo que é de propriedade dos
de cujos
ao tempo de suas mortes, e a propriedade, segundo o ordenamento pátrio, dá-se com o registro (art. 1.245, do Código Civil).

Esclareço que no inventário não é possível inclui bens que o autor da herança, em vida, transferiu a terceiros mediante escritura pública, ainda que tal negócio seja inválido, já que para tal finalidade, existe ação própria.

Assim sendo, a sentença guerreada está a salvo de qualquer reparo, eis que inexistindo bens em nomes dos falecidos, inexiste bens a inventariar, restando patente o não preenchimento de uma das condições da ação, qual seja, interesse de agir por parte da autora, ora recorrente.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:
¿APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. art. 267, IV, CPC. BEM EM NOME DE TERCEIRO.
Verificado que o imóvel objeto do inventário está registrado em nome de terceiro, inviável a partilha pretendida. A discussão sobre o direito de meação do
de cujus
sobre o referido bem deve ser feita em ação própria, não nos autos do inventário.
Apelação desprovida¿.
(TJ/RS, Apelação Cível n.º 70058799966 (CNJ n.º 0072559-57.2014.8.21.7000, Des. Jorge Luís Dall¿agnol, j. 28/05/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

1
Código de Processo Civil Comentado, 6ª Edição, RT, 2002, p. 594.